Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIAS. DESCABIDAS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. ABATIMENTOS. OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em necessidade de realização de novo laudo contábil e em consequente modificação da decisão ora recorrida que homologou a perícia, fixando-se o valor devido, uma vez que o perito observou os parâmetros definidos no título executivo judicial coletivo, além de proceder aos devidos abatimentos a título de deduções da Lei 8088/1990 e de Abatimento Negocial, utilizando de clara e fundamentada metodologia, não se vislumbrando alegada hipótese de revisão contratual ou de enriquecimento ilícito.
2. Recurso conhecido e não provido.